Tribunal: TJES
Processo: 5000373-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000373-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NICOLAS MOTTA KAUFELER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000373-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NICOLAS MOTTA KAUFELER

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIAS MINASSA JUNIOR - ES8046

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de São Mateus que indeferiu o pedido do autor/agravante de ser reconhecido como herdeiro único, limitando-o à condição de herdeiro testamentário de metade dos bens do espólio.

O agravante sustenta basicamente que: a) o testamento fora lavrado quando existia a necessidade de reserva patrimonial; b) a superveniente dissolução da união estável afasta a necessidade de reserva à companheira; c) inexistindo ao tempo da abertura da sucessão herdeiros necessários, a totalidade dos bens do testador se apresentam disponíveis; d) é nítida a intenção do testador em deixar ao autor/agravante seus bens, ressalvada a parcela indisponível que deixou de existir após a dissolução da união.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria de Justiça sob ID nº 438764 pela desnecessidade de sua intervenção.

VITÓRIA, ES, 16 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000373-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NICOLAS MOTTA KAUFELER

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIAS MINASSA JUNIOR - ES8046

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara de Órfãos e Sucessões de São Mateus
que
indeferiu o pedido do
autor/agravante
de ser reconhecido
como herdeiro
único,
limitando-o à condição de

herdeiro
testamentário de metade dos bens do espólio.

O

agravante sustenta
basicamente
que
:
a)
o testamento fora lavrado quando existia a necessidade de reserva patrimonial
; b)
a superveniente dissolução da união estável afasta a necessidade de reserva
à companheira
; c)
inexistindo ao tempo da abertura da sucessão herdeiros necessários, a totalidade dos bens do testador
se apresentam
disponíveis; d)
é nítida
a intenção do testador em deixar ao autor/
agravante
seus
bens
, ressalvada a parcela indisp
o
n
í
vel
que
deixou de
existir
após a dissolução da união.

Pois bem.
N
a origem
o agravante ajuizou pedido de
Abertura e Cumprimento de Testamento dos bens deixados por José Tavares, falecido em 05/05/2018,
a
duz
indo
ser o único herdeiro, não existindo herdeiros necessários,
já que a companheira do
de cujus
deixou de ser herdeira necessária ante a dissolução da união estável e os irmãos do falecido, herdeiros colaterais na linha sucessória, foram excluídos no momento que o requerente foi instituído herdeiro pelo testamento deixado.

O
magistrado de primeiro grau

interpretou a disposição testamentária de forma que ao agravante
teria
rest
ado

conferida pelo testador
apenas metade dos bens, já que a outra metade recairia inicialmente à companheira, e na ausência dela, aos herdeiros legítimos na vocação hereditária.
C
om isso determinou a intimação do autor para apresentar a qualificação dos irmãos do
de cujos.

Após proceder com
acurada análise dos argumentos deduzidos nas razões recursais, da
decisão recorrida
e
da interpretação da norma
e do entendimento doutrinário
, verifico sólidas razões para reforma do
decisum
atacado. Explico.

A
disposição
de vontade do falecido, externada no testamento
público
datad
o
de 05/10/2011,

juntado às fls. 08/09 dos autos de origem e trasladado
às páginas 23/24 do documento de ID Nº 406463,
restou assim redigida:

“
[...] a) que convive em união estável com ROSIMARY PESTANA, desde meados do ano de 1976; não tem descendentes, nem ascendentes, tendo apenas como herdeiros, sua companheira, irmãos e sobrinhos; b) que tendo herdeiros, e portanto, não podendo dispor de todos os seus bens, determina que, por ocasião de seu falecimento,
A TOTALIDADE DISPONÍVEL
dos bens existentes no seu acervo hereditário, caibam e venham a caber a seu sobrinho
NICOLAS MOTTA KAUFELER
.” (destaques originais)

Ou seja,
o testador reconhece a união estável e
ressalva
a parcela de
sua companheira, da qual não pode dispor,
determina
ndo, por outro lado,
que por ocasião de seu falecimento,
a
totalidade de seus bens disponíveis c
aibam a seu sobrinho NICOLAS MOTTA KAUFELER,
ora agravante.

O
corre que
posteriormente
à lavratura do testamento,
o vínculo de união estável restou dissolvido
em 05/03/2013
, com respectiva partilha de bens, por acordo nos autos da ação de dissolução de união estável nº 047.11.007833-5, que tramitou perante a 3
a
Vara Cível daquela Comarca de São Mateus.

C
om isso, por ocasião do falecimento do testador, em 05/05/2018,
as disposições atinentes à ressalva da parcela da companheira,
que constituíam legítima
e
estavam
fora de sua esfera de disponibilidade
,
não mais se sustentavam diante da dissolução
da união
.

A
ssim,
tem-se que
na abertura da sucessão,
não havia mais parcela indisponível do acervo patrimonial,
já que
os únicos herdeiros do
de cujos
seriam os colaterais (irmãos e sobrinhos) que,
embora c
on
s
tem
na ordem da vocação hereditária do art. 1.829
do Código Civil
, não são considerados pelo nosso ordenamento, herdeiros necessários.

Conforme dispõe o art. 1.846
do Código Civil
, “pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”, tendo o legislador destacado no art. 1.845 que “são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”.

O
s colaterais,
além de não serem
herdeiros
necessários,
podem

s
er excluídos

pel
o testador
,
conforme
art. 1.850,
que prevê que
“para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar.”

Sobre o tema, esclarecedora a lição de
E
uclides de Oliveira:

Com efeito, a sucessão legítima é de caráter subsidiário, ou seja, aplica-se na falta de testamento válido ou sobre os bens que não forem compreendidos no testamento.
[...]

Se houver disposição que exceda a parte disponível, deve ser reduzida aos limites dela, em conformidade com o disposto no artigo 1.967 do Código Civil. Veja-se que, em tal situação, o testamento não é nulo por inteiro, mas apenas na parte excedente por invadir a legítima dos herdeiros necessários. A contrario sensu,
se não houver herdeiros necessários ou se vierem a ser excluídos da herança por renúncia, indignidade ou deserdação, subsiste a disposição testamentária na sua inteireza, ante sua prevalência em relação à sucessão legítima
.
(OLIVEIRA,
E
uclides de. Inventário e partilha: teoria e prática. 24
a

ed. 2016.
P
ag.
196/
197)

Com isso, não havendo herdeiros necessários, deve ser prestigiada a última manifestação de vontade do falecido, constante do testamento, que dirigia ao sobrinho a integralidade da parcela disponível de seu acervo hereditário. Como no momento do falecimento não havia mais legítima a ser ressalvada, a parcela disponível do acervo patrimonial
do de cujos

passou a
corresponde
r

à
sua totalidade.

A
demais, a

alteração do panorama fático
acerca da parcela indisponível
da herança
(cabível inicialmente à companheira)
,

reclama a necessidade de interpretação do testamento
considerando a vontade do testador, por força do artigo 1.899 do Código Civi
l, in verbis:

Art. 1.899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador.

Neste aspecto, merece destaque o seguinte trecho do testamento:

“
[...] que tendo herdeiros, e portanto, não podendo dispor de todos os seus bens, determina que, por ocasião de seu falecimento,
A TOTALIDADE DISPONÍVEL
dos bens existentes no seu acervo hereditário, caibam e venham a caber a seu sobrinho
NICOLAS MOTTA KAUFELER
.”

Não vislumbro outra interpretação a partir do
excerto acima,
senão
que
o
de cujos
tinha intenção de deixar tudo ao sobrinho, mas não o poderia diante da existência de herdeiro necessário (sua companheira).

Portanto, como
por
ocasião do falecimento a
parcela disponível correspondia a integralidade do acervo patrimonial,
já que não mais existia herdeiro necessário que
exigisse
a reserva da legítima,

a herança deve
recair exclusivamente ao herdeiro testamentário,
no caso, o ora agravante
.

Em caso análogo, assim restou decidido no e. TJPR
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA.
TESTADORA SEM HERDEIROS NECESSÁRIOS.
INDICAÇÃO DE HERDEIRO TESTAMENTÁRIO UNIVERSAL, E SUBSTITUTO, NA FALTA DAQUELE. FALECIMENTO DA HERDEIRA PRINCIPAL ANTES DA PARTILHA.
DECISÃO AGRAVADA QUE, REVENDO POSICIONAMENTO ANTERIOR, DETERMINOU A ABERTURA DA SUCESSÃO A OUTROS COLATERAIS, ESTRANHOS AO TESTAMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.947 DO CÓDIGO CIVIL. HERDEIRO SUBSIDIÁRIO, INDICADO EM TESTAMENTO, QUE PASSA A FIGURAR COMO ÚNICO, NA ABSOLUTA FALTA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS, TANTO DA TESTADORA, QUANTO DA PRIMEIRA INDICADA, FALECIDA ANTES DA PARTILHA.
OBEDIÊNCIA À DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 1.899, CC
, AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - AI - 1700154-8 - União da Vitória - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - J. 07.02.2018)

Dessa forma,
pelos fundamentos deduzidos,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a r. decisão vergastada para
R
ECONHECER

o agravante como herdeiro testamentário único
do acervo hereditário do
de cujos
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
I
NVENTÁRIO
.
SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA.

RESSALVA DE LEGÍTIMA.
A
LTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE AO TESTAMENTO
.
ABERTURA DA SUCESSÃO. TESTADOR SEM HERDEIROS NECESSÁRIOS. DISPONIBILIDADE DA TOTALIDADE DO ACERVO. HERDEIRO TESTAMENTÁRIO ÚNICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1
)
No
caso,
o testador em seu testamento
reconhece a união estável e ressalva a parcela de sua companheira, da qual não pode dispor, determinando, por outro lado, que por ocasião de seu falecimento, a totalidade de seus bens disponíveis caibam a seu sobrinho
.

2
)

Q
uando
d
a
abertura da sucessão
, as disposições atinentes à ressalva da parcela da companheira, que constituíam legítima e estavam fora d
a
esfera de disponibilidade
do testador
, não mais se sustentavam diante da dissolução da união
.

3)
Com isso, a alteração do panorama fático acerca da parcela indisponível da herança (cabível inicialmente à companheira), reclama a necessidade de interpretação do testamento considerando a vontade do testador, por força do artigo 1.899 do Código Civil.
4)
Não se vislumbra outra interpretação a partir
do testamento, senão que o de cujos tinha intenção de deixar tudo ao sobrinho, mas não o poderia, diante da existência de herdeiro necessário (sua companheira
)
.

5
)

C
omo por ocasião do falecimento a parcela disponível correspondia a integralidade do acervo patrimonial, já que não mais existia herdeiro necessário que exigisse a reserva da legítima, a herança deve recair exclusivamente ao herdeiro testamentário, no caso, o ora agravante.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.